Tribunal: STF
Processo: RE 64908
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
Ação de reivindicação. Improcedência, pelo reconhecimento de achar-se provada a transferência, pelo autor, ao primeiro dos antecessores do réu, do domínio e posse do veiculo automotor reivindicado. Não conhecimento do recurso extraordinário fundado, exclusivamente, em dissídio jurisprudencial que não se demonstrou.